Tribunal: STF
Processo: ARE 1566386
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 356, p. 65-66):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 313-A, DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO INSS. OPERAÇÃO CUSTO PREVIDENCIÁRIO. ERRO MATERIAL. PRELIMINARES REJEITAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. MULTA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. 1. Narra a peça acusatória (ID 264125579), entre os dias 05/06/2017 a 26/01/2018, os réus HUDSON e ROSÂNGELA na qualidade de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS lotados na Agência da Previdência Social - APS Campinas Carlos Gomes, em concurso com o réu RODRIGO, de forma consciente e voluntária, inseriram dados falsos nos sistemas informatizados da autarquia previdenciária (PRISMA, PORTAL CNIS, SIGMA e SAG), com o fim de obter vantagem indevida para si e para outrem (Operação Custo Previdenciário). 2. Verifica-se a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença que fez constar de forma equivocada a condenação dos réus RODRIGO e ROSANGELA quanto ao delito de associação criminosa, previsto no artigo 288, do Código Penal. Dessa maneira, os recursos dos réus RODRIGO e ROSANGELA devem ser parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material e excluir as respectivas condenações quanto ao delito previsto no artigo 288, do Código Penal, ao passo que o recurso do réu HUDSON não deve ser conhecido, uma vez que não constou sua condenação no crime do artigo 288, do Código Penal. 3. Rejeito as preliminares. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). 4. Comprovada a materialidade do crime do artigo 313-A do Código Penal. A autoria e o dolo dos réus restaram suficientemente demonstradas pela prova colacionada aos autos. 5. Cumpre ressaltar, que as provas produzidas ao longo do processo administrativo conduzido pelo INSS têm validade e eficácia na formação da convicção do juiz. Ademais, submetem-se ao contraditório diferido, pelo que não há que se cogitar em unilateralidade da prova. 6. Os depoimentos testemunhais produzidos em juízo também ratificam a autoria e o dolo na conduta dos réus. Condenações mantidas. 7. Dosimetria. Acolho parcialmente o pedido das defesas, apenas para afastar a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias do delito. Não há circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de diminuição e de aumento de pena. 8. Considerando que as condutas criminosas foram praticadas de maneira semelhante, entendo que deve ser mantida a regra da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, na fração de 1/2 (metade), para o réu HUDSON haja vista a prática de 6 (seis) infrações penais e 1/4 (um quarto) para a ré ROSANGELA pela prática de 4 (quatro) infrações penais. Desta feita, a pena definitiva deve ser redimensionada para o réu HUDSON em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão; a ré ROSANGELA em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o réu RODRIGO em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 9. Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, DE OFÍCIO, reduzo a pena de multa para os réus respectivamente em 16 (dezesseis), 13 (treze) e 11 (onze) dias multas e fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizado monetariamente até seu pagamento. 10. Embora as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não sejam totalmente favoráveis aos réus, verifico ser proporcional e razoável a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 11. Entendo, ainda, que a mesma circunstância judicial desfavorável não se mostra suficiente para afastar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Sendo assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em uma de prestação de serviços à comunidade, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária para cada réu, respectivamente, nos valores de 6 (seis), 4 (quatro) e 1 (um) salários mínimos, destinada à União Federal. 12. Recurso da acusação desprovido, recursos dos réus HUDSON e ROSANGELA não conhecidos em parte, e na parte conhecida providos em parte, e recurso do réu RODRIGO provido em parte.



    Os embargos de declaração não foram acolhidos (eDOC 381, eDOC 396, eDOC 407).



    No recurso extraordinário interposto por Rodrigo Sampaio Silveira Santos, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e LIII; e 133 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, alega-se que o defensor não foi intimado da data da sessão de julgamento, o que o impediu de exercer plenamente suas funções. Afirma-se, também, ofensa ao princípio do juiz natural, sob o argumento de que a sentença foi proferida por magistrado que não era o titular da vara, tampouco que presidiu a instrução processual.



    Nos extraordinários interpostos por Rosângela da Cunha Alves Carlyle e Hudson Carlyle Santos Batista, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, igualmente aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; e 133 da Constituição Federal.



    O TRF3 negou seguimento ao recurso de Rodrigo Sampaio Silveira Santos à luz do Tema 660 da repercussão geral e, no mais, inadmitiu o extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 431).



    Os recursos de Rosângela da Cunha Alves Carlyle e Hudson Carlyle Santos Batista tiveram o seguimento obstado também à luz do Tema 660 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, Rosângela da Cunha Alves Carlyle e Hudson Carlyle Santos Batista asseveram, em fundamentação idêntica (eDOC 422, p. 6-7; eDOC 424, p. 6-7):



     “A questão constitucional ventilada nesta peça recursal, qual seja, a incidência da nulidade absoluta decorrente da falta de intimação prévia do defensor constituído sobre pauta de julgamento de recurso criminal no âmbito da segunda instância de justiça, oferece clara repercussão geral, tendo sido tal entendimento, conforme já dito alhures, acolhido por essa Excelsa Suprema Corte através da Súmula nº 431.



    (...)



    No caso em testilha, o ponto fulcral liga-se à questão do cerceamento do exercício da ampla defesa e do contraditório, trata-se de questionamento essencial para a segurança jurídica e a delimitação dos direitos e garantias fundamentais”.



     No caso, a fundamentação empregada não logrou demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, os extraordinários não cumpriram o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição dos recursos, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Quanto ao recurso de Rodrigo Sampaio Silveira Santos, impende destacar que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, bem como incursão na legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF e a ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse sentido:



     “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. EXPLOSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 3. O STF entende que “o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha, veja-se o ARE 839.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. A parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1193737 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019)



     Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente